Tribunal: TJDFT
Processo: 0700343-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700343-60.2022.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SINDIRETA/DF - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão n. 1744569, exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 50521650, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 50963165, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023 às 17:53:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora